Tribunal: TJSP
Processo: 1069239-51.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE SOLDADO PM 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONCORRENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL- HIPÓTESE NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO ART. 496, §3o, II CPC 2015- RECURSO NÃO CONHECIDO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE SOLDADO PM 2a CLASSE –

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE SOLDADO PM 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CONCORRENTE NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL- HIPÓTESE NÃO SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO NOS TERMOS DO ART. 496, §3o, II CPC 2015- RECURSO NÃO CONHECIDO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO PARA A VAGA DE SOLDADO PM 2a CLASSE – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL SOB O FUNDAMENTO DE OMISSÃO RELACIONADA À PRISÃO DE PARENTE PRÓXIMO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE COM ELE SUPOSTAMENTE OUTRORA RESIDIA – HIPÓTESE EM QUE O AUTOR INFORMOU NO "FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES PESSOAIS" QUE VÁRIOS PARENTES SEUS FORAM INDICIADOS, PRESOS E/OU PROCESSADOS PERANTE A JUSTIÇA CRIMINAL, SEM PREJUÍZO DE MENÇÃO ESPECÍFICA À PRISÃO DO INDIVÍDUO APONTADO PELO RÉU – INEXISTÊNCIA DE FATO DESABONADOR IMPUTADO AO AUTOR - EXCESSO DA ADMINISTRAÇÃO AO RECONHECER QUE CONDUTAS PRATICADAS POR TERCEIROS TENHAM POTENCIAL PARA ELIMINAR O CANDIDATO - EXORBITÂNCIA NA DISCRICIONARIEDADE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.